Tribunal: TJPA
Processo: 0800901-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800901-41.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: WALDEFELIX PRAZERES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO COLEGIADO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0800901-41.2018.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

EMBARGADO: WALDEFELIX PRAZERES BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO TÃO SOMENTE PARA DISCUTIR O ACERTO OU O EQUÍVOCO DO ACORDÃO QUE CONSIDEROU INSUFICIENTES AS ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO COLEGIADO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800901-41.2018.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

EMBARGADO: WALDEFELIX PRAZERES BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CONSTRUTORA TENDA S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 2501796) em face de acórdão (Id. 2469543) que considerou insuficientes as suas alegações de impossibilidade de exibição do contrato, motivo pelo qual manteve a decisão do juízo singular.

Em suas considerações recursais, o embargante alega que a decisão do agravo de instrumento contém contradição e omissão. Primeiramente, a embargada aduz que, contraditoriamente, a decisão do recurso concluiu que não ficaram satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, logo deveria ser revogada a tutela provisória em vez de ser mantida. Outro ponto levantado foi em relação à omissão da decisão embargada que não enfrentou os dois principais fundamentos do recurso de agravo de instrumento, quais sejam: o fato do contrato ser comum as partes e o fato da embargante não possuir cópia do contrato.

Não houve contrarrazões aos embargos, conforme certidão de Id. 2609460.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo em embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, CPC/15. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Antes de adentrarmos no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do novo Código de Processo Civil
[1]
.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que serão abaixo explicitadas.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação – afirmações e/ou conclusões – encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja – para Pontes de Miranda – “o acórdão (ou a sentença) aqui diz ‘sim’ e ali ‘não’, ou aqui ‘a’ e ali ‘b’, ou aqui ‘a’ e ali ‘aa’”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer ‘sim’ ou ‘não’ a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre ‘as questões de fato ou de direito’ pertinentes à causa”.

A contradição nos embargos declaratórios, nas palavras de Luís Eduardo Simardi Fernandes: “faz-se presente quando a decisão contém afirmações ou conclusões entre si irreconciliáveis. Ou, como diz Pontes de Miranda, quando o 'acórdão(ou a sentença) aqui diz SIM e ali diz NÃO, ou aqui diz A e ali B.”

Por conseguinte, quando a decisão estiver eivada de erro material, que podem ser retificados pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a pedido da parte, caso devidamente comprovado.

Após a ligeira explanação acerca do presente recurso, não observo a existência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material do acordão.

É mister ressalvar que o julgador não necessita destrinchar toda a fundamentação arguida pelo impetrante – somente as questões relevantes – para que chegue ao desfecho correto da questão, contudo é necessário que esteja preenchido de suas razões de convencimento.

Por esse motivo é de grande valia a lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

“Processual Civil. Embargos Declaratórios. 1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados”. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira).

“...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar decisão judicial com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas tão somente para discutir o acerto ou o equívoco do acordão que negou provimento ao agravo de instrumento por ter considerado insuficientes as alegações do agravante de impossibilidade de exibição do contrato.

Vejamos.

Quanto a alegação de que o acordão foi contraditório em confirmar o indeferimento da tutela de Id. 434596, por não estarem presentes os requisitos para tal e determinar a manutenção do juízo singular, passo a me manifestar.

Como já explanado anteriormente a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação – afirmações e/ou conclusões – encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja – para haver contradição é necessário o conflito em si mesma, e não entre decisões, no caso, do juízo a quo e do acordão ora combatido. Dito isto, visível a pretensão do embargante de tão somente rediscutir matéria, diante de sua insatisfação, o que não é possível por meio dos embargos.

Quanto à alegação de que a decisão foi omissa, em razão do não enfrentamento do fato de o contrato ser comum às partes e do fato de a embargante não possuir prova, passo a me manifestar.

Embora o embargante pense assim, não assiste razão. Tais assuntos foram exaustivamente abordados, inclusive ficou muito claro que o contrato de promessa de compra e venda não foi juntado. Em se tratando de uma relação de consumo, da qual decorre a inversão do ônus da prova, apesar de ser comum às partes, a responsabilidade recai apenas ao recorrente.

Outrossim, a responsabilidade – advinda da inversão do ônus da prova – para apresentar o contrato de promessa de compra e venda não pode ser afastada porque a empresa embargante não possui cópia, até porque é inerente de sua atividade empresarial ter este contrato e outros documentos hábeis para estabelecer uma relação jurídica com seus cliente com segurança. Logo, a manutenção do contrato é imprescindível até a devida rescisão contratual, pelo menos.

Ante o exposto, por não haver as eventuais alegações de contradição e omissão no acordão, voto pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 19 de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Belém, 12/04/2021